Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705399-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA MARIA DE MELO BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Instada a juntar comprovantes para demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 25600646), a parte Apelante permaneceu inerte (ID 25932725). Destarte, por falta de documentação que comprove a alegação de hipossuficiência pessoal, indefiro o pedido de justiça gratuita. Em nova análise aos autos, verifiquei, ainda, que a Apelante registrou ciência da r. sentença apelada no dia 29/3/2021 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 23/4/2021. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 4/5/2021 (ID 25556929). Diante desses fatos, determino a intimação da Apelante/Autora para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo e, ainda, que demonstre a tempestividade do recurso, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator